Tribunal: TJMT
Processo: 0109423-97.2009.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Assim, considerando a eleição deste julgador para o exercício das funções do cargo de Presidente desta Corte no biênio 2019/2020 e a consequente desvinculação prevista no art. 83, inc. XXI, alínea “a”, do RITJMT, determino a redistribuição do feito na forma regimental.